Tribunal: STJ
Processo: 0236971-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015370 - SP (2025/0236971-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JONATHAN WESLEY ALCAIDE RUBLEDO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sob
habeas corpus
o argumento de que este foi utilizado como substitutivo de recurso próprio.
2. O agravante foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal.
3. A defesa alega nulidade da busca pessoal realizada pela polícia, argumentando que não
havia justa causa para a abordagem e que as provas obtidas são ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade na decisão que justifique o
conhecimento do
.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.
6. Não se constatou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que justificasse a
concessão da ordem de ofício.
7. O agravo regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
aplicando-se a Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio. 2. A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o agravo regimental, conforme Súmula n. 182, STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; CP, art. 289, § 1o.
Documento eletrônico VDA50436261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8335ef10-9a65-4360-b1cf-739fd027d2fb

STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50436261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8335ef10-9a65-4360-b1cf-739fd027d2fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015370 - SP (2025/0236971-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JONATHAN WESLEY ALCAIDE RUBLEDO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sob
habeas corpus
o argumento de que este foi utilizado como substitutivo de recurso próprio.
2. O agravante foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal.
3. A defesa alega nulidade da busca pessoal realizada pela polícia, argumentando que não
havia justa causa para a abordagem e que as provas obtidas são ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade na decisão que justifique o
conhecimento do
.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.
Documento eletrônico VDA49901385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: d26c9a1c-67a0-4c39-b418-412ea8b85c2f

6. Não se constatou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que justificasse a
concessão da ordem de ofício.
7. O agravo regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
aplicando-se a Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio. 2. A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o agravo regimental, conforme Súmula n. 182, STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; CP, art. 289, § 1o.
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de JONATHAN WESLEY
ALCAIDE RUBLEDO contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no
art. 289, § 1°, do Código Penal.
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa fundamentos expendidos no
não conhecido, sustentando ser equivocado o argumento da decisão
habeas corpus
agravada de que o
pretende funcionar como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio.
Alega que é fácil perceber que nenhuma das hipóteses constitucionais de
legítima incursão policial se fazia presente na ocasião, o que torna ilegal a busca pessoal,
com revista em bolsos, perpetrada pela Polícia.
Aduz que "foi exclusivamente a intuição e a impressão subjetiva da autoridade
" (fl.1184).
policial que determinou que o réu deveria sofrer uma busca pessoal
Assere a ocorrência de
.
fishing expedition
Documento eletrônico VDA49901385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: d26c9a1c-67a0-4c39-b418-412ea8b85c2f

Afirma que não havia nada na situação concreta que justificasse a abordagem
policial.
Defende que as provas de autoria e materialidade são ilícitas, pois, no seu
entender, a busca pessoal se deu sem justa causa.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito ao colegiado, para que seja concedida a ordem de
pretendida.
habeas corpus
Termo de disponibilização da decisão ao Ministério Público Federal, à fl.
1174.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
A controvérsia consiste em se buscar o reconhecimento da nulidade da prova

obtida pela abordagem inicial policial.
Contudo, a impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda, também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a
concessão da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica que (fl. 1160):
. PROCESSUAL PENAL. MOEDA
HABEAS CORPUS
FALSA.
NULIDADE
DA
BUSCA
PESSOAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
ABORDAGEM EM LOCAL CONHECIDO PELA PRÁTICA DE
TRÁFICO DE DROGAS E ROUBOS. SUSPEITA LEVANTADA
Documento eletrônico VDA49901385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: d26c9a1c-67a0-4c39-b418-412ea8b85c2f

PELA CONDUTA DO RÉU, PELO NERVOSISMO E POR
.
CONFISSÃO
INFORMAR
IDENTIFICAÇÃO
FALSA
ESPONTÂNEA DE ESTAR SENDO "PROCURADO PELA
JUSTIÇA".
PRECEDENTES.
PARECER
PELO
NÃO
CONHECIMENTO
DO

OU,
NO
MÉRITO,
PELA
WRIT
DENEGAÇÃO DA ORDEM. (grifei)

Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de
que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.
A corroborar, o atual entendimento do STF na questão das fundadas razões
para a busca pessoal:
[...] No caso ora em análise, houve fundadas razões dos
agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de
nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram
entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua
residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior
quantidade de maconha. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (RE 1549803 AgR, Relator(a): CRISTIANO
ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2025 PUBLIC 27-06-2025)

Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas,
devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário
o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do
habeas corpus.
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas [...] (AgRg no HC n. 904.707/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/8/2024
de
)
22/8/2024

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
corpus
inviável no rito eleito [...] (AgRg no HC n. 903.566/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/6/2024
)
12/6/2024

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo reiterou teses do
, deixando de
habeas corpus
refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem
aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:
Documento eletrônico VDA49901385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: d26c9a1c-67a0-4c39-b418-412ea8b85c2f

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental, mantendo a decisão
não conheço
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49901385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: d26c9a1c-67a0-4c39-b418-412ea8b85c2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.370 / SP
Número Registro: 2025/0236971-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000739720168260555 20190000697 50013729520194036115 739720168260555
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: JONATHAN WESLEY ALCAIDE RUBLEDO (PRESO)
CORRÉU
: KEVIN FELIPE FELIX DA COSTA
CORRÉU
: ANTONES MAX ROSA SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - MOEDA FALSA /
ASSIMILADOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONATHAN WESLEY ALCAIDE RUBLEDO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
Documento eletrônico VDA50398060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:03
Código de Controle do Documento: cdea06de-9ac0-4675-bca8-03fcb4ed4f94

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:03
Código de Controle do Documento: cdea06de-9ac0-4675-bca8-03fcb4ed4f94